Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DURANTE TRATAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reintegração de beneficiária ao plano nas mesmas condições contratadas, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
2. A autora foi inicialmente incluída como dependente, tendo seu cadastro alterado para titular em setembro de 2022. Diagnosticada com mastoidite crônica, teve o procedimento cirúrgico negado e seu contrato rescindido sob alegação de omissão de informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sob alegação de sonegação de informações e (ii) a adequação da reparação moral fixada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora comprovou vínculo contratual desde 2019, adimplemento das mensalidades e diagnóstico de moléstia durante a vigência do contrato. A alteração de sua condição de beneficiária não descaracteriza a continuidade do vínculo.
5. Não há provas de inadimplência ou fraude. A alegação de sonegação de doença preexistente não se sustenta, pois o diagnóstico ocorreu após o início do vínculo. A rescisão foi imotivada.
6. A conduta da operadora configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei dos Planos de Saúde. O cancelamento durante tratamento contínuo é vedado pelo entendimento do STJ (Tema 1.082).
7. A rescisão imotivada e indevida do plano de saúde durante necessidade de tratamento justifica a indenização por danos morais, diante do abalo à saúde, à dignidade e à segurança da consumidora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.